Tribunal: TJSP
Processo: 1505222-35.2023.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECURSO DEFENSIVO.

Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Provas que confirmam a prática delituosa.

Ciência da origem ilícita do equipamento (motoserra) evidenciada pelas circunstâncias de aquisição.

Desclassificação para a figura simples. A qualificadora prevista no artigo 180, § 1o, do Código Penal exige habitualidade no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECURSO DEFENSIVO.

Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Provas que confirmam a prática delituosa.

Ciência da origem ilícita do equipamento (motoserra) evidenciada pelas circunstâncias de aquisição.

Desclassificação para a figura simples. A qualificadora prevista no artigo 180, § 1o, do Código Penal exige habitualidade no exercício de atividade comercial ou industrial, o que não se comprova pela prática isolada de venda informal de produto.

Readequação das reprimendas, resultando em reclusiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses mais pecuniária de 11 (onze) dias-multa.

Regime prisional mantido. Réu reincidente.

Recurso parcialmente provido.